Tribunal: STF
Processo: ARE 1263582
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual não se admitiu o recurso extraordinário.
    Bem examinados os autos, verifico que o RE foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o acórdão impugnado foi publicado em 3/4/2019 (pág. 210 do documento eletrônico 3), porém o recurso extraordinário foi interposto apenas em 22/4/2019 (pág. 273 do documento eletrônico 3), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 
    No caso, o termo final para a apresentação do recurso se deu em 22/4/2019 (segunda-feira), uma vez que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do CPP. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, ‘CAPUT’) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.086.135-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.091.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Embora seja o caso de negar seguimento ao agravo, constato tratar-se de hipótese de flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 654, § 2°, do CPP. 
    Verifico que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Catarina manteve a pena do recorrente em 18 anos e 8 meses reclusão bem como a execução antecipada da pena nos seguintes termos:
    “Em relação a manutenção da prisão do apelante, ressalta-se que tal pleito já foi devidamente analisado pelo MM. Juiz sentenciante, tendo sido mantida a prisão e determinada a expedição da guia de execução provisória, inexistindo qualquer reparo a ser feito neste ponto” (pág. 186 do documento eletrônico 3).
    Todavia, no julgamento das ADC’s 43 e 44, esta Suprema Corte julgou-as procedentes para declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403, de 2011, cujo teor é o seguinte:
    “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
    Assim, levando-se em consideração que o art. 283 do CPP está em absoluta harmonia com o art. 5°, LVII, da CF, não há como dar-se início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória restando superados os fundamentos externados no HC 126.292/SP e no RE 964.246-RG.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), e, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição e art. 654 do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de que o recorrente aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP).
    Expeça-se alvará de soltura clausulado.
    Comunique-se ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator